Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702232-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: R C A DE SOUSA - R8 VEICULOS MULTIMARCAS - ME REU: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Ação Rescisória - Capítulo de Sentença - Obrigação Solidária - Pagamento Total em Outro Feito - Condenação ao Pagamento da Integralidade do Débito - Coisa Julgada - Poder Geral de Cautela - Deferimento do Pedido de Liminar Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por RCA de Sousa - R8 Veículos Multimarcas - ME contra CCB Brasil S/A Crédito Financiamentos e Investimentos e Elisângela da Silva Oliveira. Da análise da Petição Inicial e das ações distribuídas e discutidas, versando sobre a mesma causa de pedir remota, o mesmo negócio jurídico, é possível vislumbrar plausibilidade na tese esposada pela autora, embora ainda nesta fase inicial, própria das tutelas de urgência. De fato, em uma ação houve a condenação solidária das duas fornecedoras e o pagamento integral do débito por parte de uma delas. Na Reconvenção, na nova demanda proposta, houve determinação de ressarcimento integral entre as devedoras solidárias, da parte adiantada parte paga adiantadamente. Assim, em nome do Poder Geral de Cautela, determino a suspensão da eficácia da Sentença, quanto ao Capítulo referente à Reconvenção, até o oferecimento de defesa por parte das rés, nesta ação, quando reapreciarei a medida. Diante do exposto, DEFIRO liminar para suspender a eficácia da Sentença objeto desta Ação Rescisória, em relação à Reconvenção ora discutida. Comunique-se ao Juízo de origem. Citem, com prazo de 20 (vinte) dias. Com as defesas, conclusos, de imediato. Brasília, domingo, 31 de janeiro de 2021., às 15h21min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator